Tribunal: TJSP
Processo: 1065551-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Alegação de supervalorização de bem. Negociação do preço do veículo que ocorreu

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Alegação de supervalorização de bem. Negociação do preço do veículo que ocorreu entre a autora e a concessionária do veículo. Tabela FIPE que constitui apenas parâmetro para avaliação e não impede a comercialização por preço maior ou menor, considerando as particularidades do automóvel.
3. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
4. Tarifa de cadastro devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
5. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação. Sentença de mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065551-03.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
FISCH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065551-03.2020.8.26.0100 - A - Voto no 7070.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065551-03.2020.8.26.0100
Apelante: Debora Fisch
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Rodrigo Ramos
Voto no 7070.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
2. Alegação de supervalorização de bem. Negociação do
preço do veículo que ocorreu entre a autora e a concessionária
do veículo. Tabela FIPE que constitui apenas parâmetro para
avaliação e não impede a comercialização por preço maior ou
menor, considerando as particularidades do automóvel.
3. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF).
Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
4. Tarifa de cadastro devida ante a ausência de demonstração
de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do
STJ (REsp no. 1.251.331).
5. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos
autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço
comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo
apresentado em contestação. Sentença de mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 158/163, que condenou a parte autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez porcento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065551-03.2020.8.26.0100 - A - Voto no 7070.
3
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) comprovada nos
autos a supervalorização do veículo quando da contratação do empréstimo em questão,
devendo ser aplicado os parâmetros da Tabela FIPE; b) cabe o recalculo do valor devido,
com a aplicação do IOF; c) ilegal a cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e
avaliação do bem (fls. 165/170).
Contrarrazões a fls. 173/182.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento do
preparo (fls. 23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.
2. Alega a apelante que o veículo foi vendido R$ 13.885,00 a
maior que valor ao da tabela FIPE na mesma ocasião, o que teria ocasionado uma
supervalorização em detrimento da consumidora.
Contudo, a negociação do preço do veículo ocorreu entre o
apelante e o vendedor “Gabriela Pontara Gonçalves ME” (fls. 132/138), sem envolvimento
do banco apelado, o qual apenas concedeu o valor do crédito financiado.
Não bastasse isso, e apenas para argumentar, a tabela FIPE é
um valor de referência para avaliação, mas não impede a comercialização do bem por preço
menor ou maior, considerando as particularidades do veículo, sendo insuficiente para
sustentar a alegação de superfaturamento do bem.
3. No mais, rejeita-se a alegação de ilegalidade e abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065551-03.2020.8.26.0100 - A - Voto no 7070.
4
da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), pois o contrato
prevê a cobrança no valor de R$ 1.200,55 (fls. 133), uma vez que podem as partes
convencionar o pagamento do imposto por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp Repetitivo número
No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013;).
4. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - Recurso Especial
no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(R$652,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065551-03.2020.8.26.0100 - A - Voto no 7070.
5
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
5.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme prova a cópia
do “Sistema Nacional de Gravames com Gravame” (fls. 147).
5.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
Com efeito, foi juntado com a contestação o laudo de
avaliação que comprova a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo (fls.
143/146), de forma que é devida a cobrança dessa tarifa.
6. Portanto, a sentença deve ser mantida, também pelos
seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado do apelado para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça concedida (fls. 159).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065551-03.2020.8.26.0100 - A - Voto no 7070.
6
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator